Tribunal: TJDFT
Processo: 0711151-54.2022.8.07.0009
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:
DIREITO CIVIL. CANCELAMENTO DE CONTA NA PLATAFORMA MERCADO LIVRE. INFRAÇÃO ÀS REGRAS DE USO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Com apoio do art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, defiro a gratuidade de justiça em favor da parte autora recorrente

2. Nos termos do art. 927 do código civil, “aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo”.

3. Cuida-se de recurso contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais e condenou o requerido a emitir os boletos de faturas vencidas, sem acréscimo de juros ou multa; a não inscrever o nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito e ainda a devolver ao autor a quantia de R$582,50. O pedido de condenação por danos morais foi julgado improcedente.

4. Em razões recursais, o autor afirma que sua conta na plataforma do recorrido foi cancelada de forma arbitrária e unilateralmente. Com isso, diz que tentou várias vezes resolver o problema na via administrativa, fazendo ligações que chegaram perto de 9 horas de duração. Com amparo nessa narrativa, pede a condenação do recorrido pelos supostos danos morais por ele suportados.

5. Os danos morais decorrem da violação a intimidade, a vida privada, a honra ou aos demais atributos da personalidade humana (CF, art. 5o, V e X e CC, art. 186). De modo que a situação vivenciada pela parte requerente, embora tenha lhe causado aborrecimentos e frustrações essas não alcançam altitude suficiente a caracterizar dano moral suscetível de indenização, mormente por não haver qualquer elemento de prova indicativo de que o autor fora exposto a uma situação vexatória, constrangedora, humilhante o suficiente a demonstrar dano psicológico ou grave ofensa aos atributos da personalidade.

6. De outro turno, alinhado ao entendimento da Magistrada sentenciante, o fato de o autor ter buscado a via judicial para resolver sua situação junto à plataforma do recorrido, por si só, não caracteriza dano moral. Até porque, os valores retidos quando do cancelamento da conta do recorrente já foram devolvidos com a devida correção (ID 43861087). Sentença irretocável, mantida por seus próprios fundamentos.

7. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

8. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.

9. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa. Porém, fica suspensa, pelo prazo legal, a exigibilidade dessa verba, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.